Tribunal: TJBA
Processo: 8042461-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042461-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Marcus Vinicius Machado Barreira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 8001008-78.2025.8.05.0099. O paciente foi preso em flagrante no dia 07/06/2025, pela suposta prática dos crimes de furto (art. 155 do CP) e dano (art. 163 do CP), tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia do dia 08/06/2025. A impetração alega constrangimento ilegal em razão da ausência de oferecimento de denúncia após 47 dias da prisão, requerendo a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora no oferecimento da denúncia, transcorridos 47 dias desde a prisão, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera ultrapassagem de prazos legais não autoriza, por si só, a concessão de habeas corpus por excesso de prazo, sendo necessária a demonstração de atraso injustificado ou de inércia estatal.

O princípio da razoabilidade deve nortear a análise do alegado excesso de prazo, considerando-se as circunstâncias específicas do caso, como a gravidade concreta dos fatos, a existência de antecedentes criminais relevantes do paciente e o andamento processual dentro dos marcos de razoabilidade.

A custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da execução simultânea de pena em regime aberto, revelando risco concreto de reiteração criminosa.

Conforme as informações prestadas, o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público em 18/07/2025, não havendo desídia do juízo ou paralisação injustificada do feito.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que o excesso de prazo deve ser analisado com base em critérios qualitativos e não meramente aritméticos, admitindo a superação dos prazos legais em situações justificáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia deve observar o princípio da razoabilidade, sendo insuficiente a mera soma aritmética dos prazos legais.

Não se configura constrangimento ilegal quando o andamento do feito revela atuação diligente do juízo e não há desídia do Estado.

A gravidade concreta dos fatos imputados, aliada à existência de antecedentes penais e à execução simultânea de pena, justifica a manutenção da prisão preventiva.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LXXVIII; CPP, arts.

10, 46, 251, 282, § 5º, e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 168.032/SC, Rel. Min. Celso Limongi,

Sexta Turma, j. 01.06.2010, DJ 21.06.2010; STJ, AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8042461-59.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como impetrado
JUÍZO DA
VARA CRIM
INAL

DA COMARCA
DE
IBOTIRAMA
-BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.